Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713292-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO SERGIO LEAO ANCONI D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido por PAULO SÉRGIO LEÃO ANCONI em desfavor do ora agravante, rejeitou, em parte, a impugnação, reconhecendo a legitimidade ativa do exequente, a existência de limitação temporal para cobrança do benefício alimentação suspenso, bem como a incidência do IPCAE como índice de correção monetária. Narra o agravante, em síntese, que se trata, na origem, de cumprimento da obrigação de pagar estabelecida no processo no 32.159/97, objetivando o pagamento do benefício alimentação suspenso, a partir de janeiro de 1996. Informa que alegou a ilegitimidade ativa do exequente, em razão do princípio da unicidade sindical, do cargo por ele ocupado na estrutura da Administração Pública e da existência do SINDFAZ, uma vez que a ação coletiva foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ressalta que foi, recentemente, admitido o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, oportunidade em que foi deliberada a suspensão de todos os processos que versam sobre a legitimidade ativa de pessoas jurídicas da administração indireta e dos servidores representados por outros sindicatos diversos do autor da ação coletiva onde se formou o título executivo judicial, mostrando-se imprescindível a suspensão imediata do feito até o julgamento em definitivo do incidente. Esclarece que o exequente/agravado não possui legitimidade ativa para promover execução individual de coisa julgada coletiva obtida por sindicato do qual ele não integra a categoria substituída. Sustenta, em breve síntese, que há excesso na execução decorrente do índice adotado na atualização do valor executado, referente à correção monetária, em clara violação à coisa julgada, que determinara expressamente a correção dos valores pela TR. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e tece considerações acerca da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada, devendo prevalecer o índice fixado no título exequendo transitado em julgado, em observância ao Tema 905 do STJ, em especial, ao item 4. Afirma que qualquer rediscussão relativa aos consectários legais posterior ao trânsito em julgado depende da utilização de recurso próprio ou de ação rescisória, nos termos do Tema 733 do STF. Insiste na suspensão do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ, asseverando que a questão não se limita a elaborar cálculo. Salienta que a probabilidade do direito resta evidenciada pelas razões expostas e o perigo de dano configura-se na possibilidade de expedição de requisitórios, com valores a maior, em favor da parte exequente, com prejuízo ao erário. Requer, liminarmente, a suspensão do feito até o julgamento do IRDR ou, subsidiariamente, até o deslinde da controvérsia pelo STJ no Tema 1.169. Pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente, bem como a aplicação da TR como índice de correção monetária para atualização do débito. Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o Distrito Federal seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito na origem, com fundamento na determinação de suspensão de todos os processos afetos ao tema do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 ou, subsidiariamente, até o julgamento definitivo do Tema 1.169 pelo STJ, insistindo na plausibilidade do direito demonstrada nas razões recursais, além do evidente perigo de dano consistente no prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição de requisitórios em favor da parte ilegítima ou mesmo a maior, sujeitando o ente público à prejuízo. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Primeiramente, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte exequente para promover o cumprimento de sentença por não fazer parte da categoria que é substituída pela entidade sindical. É fato que vigora na ordem jurídica pátria o preceito da unicidade sindical insculpido no inciso II do artigo 8o da Constituição Federal, segundo o qual: "é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município". O Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira Técnica Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, composta pelos cargos de analista fazendário, técnico fazendário e auxiliar fazendário – SINDFAZ/DF foi fundado em 22/10/2010 e ação coletiva que deu origem ao título executivo foi proposta em 1997. Assim sendo, à época da ação coletiva que reconheceu a ilegalidade da suspensão do auxílio alimentação, a parte exequente, por ser servidora da administração direta do Distrito Federal, era representada pelo SINDIRETA-DF. Assim sendo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente. Por outro lado, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores da administração direta do DF) quanto seu alcance objetivo (benefício alimentação ilegalmente suspenso), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. (...) Em relação à limitação temporal do benefício que se busca nestes autos, ressalto que há ampla jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal no sentido de que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996), enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997), como se nota abaixo: (...) Assim, fixo que o período incluído no título judicial e que pode ser cobrado neste cumprimento individual de sentença coletiva é de janeiro de 1996 a abril de 1997. Sobre o excesso de execução, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 DO STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n. 113, de 2021. O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo desse cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 11 de março de 2020, conforme certidão de ID 161511408 - Pág. 66. Portanto, há que se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. É nesse sentido o entendimento do Egrégio TJDFT: (...) Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados, notadamente a limitação temporal. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Esclareço que os embargos opostos pelo ora agravante não foram acolhidos pelo Juízo, pelos mesmos fundamentos já declinados acima. Com efeito, depreende-se da leitura atenta à decisão supracitada que a hipótese dos autos, de fato, não está entre aquelas objeto do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, de 12/12/2023, admitido para definição da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. A despeito do entendimento desta Oitava Turma Cível sobre o tema e do acatamento à determinação de suspensão dos feitos correlatos, consoante bem observado pelo magistrado a quo, o caso dos autos é um distinguishing em relação ao citado IRDR. Isso porque o exequente/agravado é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, na Secretaria de Estado da Fazenda, conforme se verifica das fichas financeiras que acompanham a inicial na origem. Ou seja, é servidor da administração direta, desde à época da ação coletiva, momento em que também era representado pelo SINDIRETA/DF, uma vez que o Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira Técnica Fazendária da Secretaria do Estado de Fazenda do Distrito Federal somente foi constituído no ano de 2010. Ora, se à época do ajuizamento da ação coletiva, frise-se, em 1997, o exequente era servidor da administração direta – secretaria da fazenda -, representado pelo SINDIRETA/DF, forçoso reconhecer que ele não se encaixa nas situações diferenciadas a serem avaliadas no tema, mas sim na regra geral. É cediço que o dissenso alcança as hipóteses de servidores das extintas fundações ou que, à época da propositura da ação coletiva, não eram representados pelo SINDIRETA, mas sim, por sindicato diverso, o que definitivamente não é o caso, não se justificando o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Como já destacado alhures, não obstante exista hoje um Sindicato específico para a carreira do exequente, não se pode negar, prima facie, que o SINDIRETA também representa a carreira dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal, do qual o autor/agravado é integrante. Para além disso, à época da suspensão do benefício alimentação, o exequente era filiado ao SINDIRETA, situação que, a princípio, afasta qualquer alegação de violação ao princípio da Unicidade Sindical. Depreende-se das informações contidas nas já citadas fichas financeiras, que o autor sempre contribuiu mensalmente para a entidade sindical SINDIRETA, não me parecendo razoável que não possa se beneficiar do título executivo obtido pelo sindicato que elegeu para lhe representar, tão somente em razão da existência de outro sindicado que, frise-se, somente foi constituído mais de 12 anos depois da propositura da ação. Melhor sorte não socorre o agravante quanto à pretendida suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.169 do STJ, vez que o mencionado título judicial formado na ação coletiva não se amolda à temática ali abordada. Isso porque, a sentença não é genérica, tendo delimitado o alcance subjetivo e objetivo. Ademais, não há discussão sobre a base do valor devido, limitando-se a controvérsia, no momento, à definição quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, dispensando, por certo, a necessidade de liquidação prévia do julgado. Por fim, no concernente ao índice adotado para correção do débito exequendo, também não merece acolhida a insurgência do agravante. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pela agravada, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, a atualização monetária no período apontado deve ser feita pelo IPCA-E, como inicialmente apresentado pela exequente, em substituição à TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença, razão pela qual não há violação do Tema 733 do STF. Da mesma forma, a atualização dos valores com utilização do IPCA-E, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública, inexistindo qualquer ofensa ao citado Tema, pois, como destacado alhures, não há ofensa a coisa julgada, que somente se formou após a declaração de inconstitucionalidade da TR. Destarte, por qualquer ângulo que se observe, forçoso reconhecer que não resta evidenciada a probabilidade do direito necessária à concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, muito menos justificativa para o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator